Tribunal: TJDFT
Processo: 0737602-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a obrigação do custeio, pelo plano de saúde, da internação domiciliar e do fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, nos termos do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado e dos insumos e medicamentos devem ser utilizados pelo paciente. Não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento ao concluir, no julgamento do REsp no 1733013-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, que o rol de procedimentos mínimos da ANS é taxativo. 4.1. Ainda assim a recorrente deve custear o tratamento descrito na causa de pedir, que se encontra previsto nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Colenda Corte Superior de Justiça, pois no caso dos autos ficou caracterizado o risco à integridade física e à vida da paciente, e, assim, a efetiva necessidade das providências médicas requeridas ao plano de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido.